Tribunal: STF
Processo: HC 57592
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E
COMPETENTE PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS
EM QUE SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA JUIZ DE DIREITO DE 1 GRAU.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.